Tribunal: STF
Processo: RHC 265278
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Condenação com trânsito em jugado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto João Parede contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.027.447/RS (evento 42).



    O Tribunal estadual deu provimento à apelação ministerial para condenar o recorrente à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (evento 16).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Aduz serem inidôneos os fundamentos que embasaram o decreto condenatório do recorrente dada a insuficiência do arcabouço probatório. Requer o provimento do recurso ordinário, a fim de determinar o retorno dos autos ao STJ para examinar a ilegalidade relatada na impetração (evento 49).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 81).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 42):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. REVISÃO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. No caso, o recurso de apelação foi julgado há quase 10 anos, revelando-se inadequada a utilização do habeas corpus em substituição a revisão criminal para rescindir os efeitos da coisa julgada. Ademais, o exame da controvérsia demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao recorrente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente recurso ordinário em habeas corpus (protocolado em 19.11.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 42)



    “(...)



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    No caso, contudo, o recurso de apelação foi julgado há quase 10 anos, revelando-se inadequada a utilização do habeas corpus em substituição a revisão criminal para rescindir os efeitos da coisa julgada. Ademais, o exame da controvérsia demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, o ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Independentemente da discussão a respeito de tratar-se de nulidade relativa ou absoluta, esta Corte vem insistentemente rechaçando pretensões tardiamente veiculadas, por isso preclusas: RHC 83.770, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ de 12/03/2004; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/05/2012; e HC 110.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 24/02/2012.” (HC 107.711, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2012). No mesmo sentido: HC 134.691-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.07.2018; RHC 137.391/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.12.2016; HC 236.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.04.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente